Tribunal: STF
Processo: HC 210503
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabricio da Silva Cardoso de Jesus impetrou habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS - 2,5KG DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A afirmação de que o agravante não tinha conhecimento do tráfico consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fáticoprobatório.



    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    3. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    4. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida – aproximadamente 2,5 kg de maconha – motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como eventual primariedade técnica, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 157.254 AgR, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    Ainda, o Ministério Público Federal apresentou parecer, onde pugna pela denegação da ordem, cuja ementa transcrevo:



     Habeas Corpus. Processual penal. Pleito de revogação de prisão preventiva. Crime de tráfico de drogas. A necessidade da prisão cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e os sérios indícios de que o réu faz parte de organização/grupo criminoso. Ausente prova plena que permita o acolhimento da tese defensiva quanto a alegada inocência do Paciente, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático probatório no rito do HC. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para justificar a revogação da preventiva no presente caso.



    Pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, bem como na garantia da ordem pública, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    No caso dos autos, o crime de tráfico de drogas comina pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão. Da mesma forma, exsurgem dos autos prova da materialidade do crime (do auto de constatação provisória de substância entorpecente e depoimentos da policia civil) e indícios suficientes de autoria, porquanto os indiciados foram surpreendidos mantendo em depósito/guardando substâncias entorpecentes análogas a "maconha" (2,553 kg), em quantidade significativa, para posterior venda, após denúncias de que vendiam drogas. Segundo a autoridade policial, os dois indiciados foram vistos minutos antes saindo do imóvel em que a grande quantia de entorpecente foi apreendida, tendo Lindolfo supostamente afirmado que os dois foram até Três Lagoas para buscar o entorpecente, tendo inclusive, Fabrício, tirado foto dos volumes (16 peças) e que parte da droga foi levada por uma moça para Cassilândia, o que traz sérios indícios de que fazem parte de uma organização/grupo criminoso. Por outro lado, a conduta imputada aos indiciados, é concretamente grave e vulnera a ordem pública, sendo que o crime em apuração, por sua vez, é o grande responsável pelo desencadeamento de inúmeros outros delitos que são praticados para o sustento da droga, trazendo inquietação e insegurança à sociedade. Portanto, resta demonstrada a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública. Por outro lado, a prisão preventiva mostra-se necessária para assegurar a instrução criminal, para assegurar que o autuado não volte a delinquir. Consequentemente, mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão processual. Assim, presentes o requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FABRICIO DA SILVA CARDOSO DE JESUS e Lindolfo de Paulo EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal. Ciência à autoridade policial e ao MINISTÉRIO PUBLICO. Expeça-se mandado de prisão preventiva. Com o término do plantão, redistribua-se ao juízo competente para eventual designação de audiência de custódia. (...)" 



    E assim ratificou o Tribunal a quo:



    Como visto, o decreto prisional esta fundamentado na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta criminosa a priori desenvolvida, porquanto se trata do tráfico de razoável quantidade de substância entorpecente, ou seja, 2,553kg de "maconha" adquiridos em Três Lagoas/MS, sendo que a outra parte da droga, que eram 16 peças, já haviam sido deixadas cm Cassilândia/MS por uma outra pessoa.



    O tráfico de tal quantidade de maconha e a maneira como foi conduzida a transação, é elemento concreto e seguro a apontar a periculosidade do agente, bem como de dedicação ao tráfico, justificando a custódia excepcional, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, em razão do efetivo risco que representa à garantia da ordem pública, a exigir do julgador maior prudência na análise.



    […]



    No mais, cumpre consignar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar.



    […]



    Importante destacar, no tocante às medidas cautelares alternativas, que a jurisprudência ainda está em construção quanto à correta interpretação do § 6 o do artigo 282 do CPP, mas caminha no sentido da desnecessidade de análise individualizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão […]



    No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, ministro Luiz Fux; HC 112.090, ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Ademais conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça “o fato de o recorrente não ter sido denunciado pelo delito de associação para o tráfico, não descaracteriza a necessidade de sua custódia cautelar diante das circunstâncias do casos concreto, sobretudo em razão da quantidade de entorpecente apreendida.” 



    Desta forma, não vislumbro a presença de irrazoabilidade flagrante na decretação da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator